Tribunal: TJPA
Processo: 0035953-43.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10342 - Reajuste de Remuneração
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0035953-43.2014.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: EDER RIBEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. INCORPORAÇÃO DE ABONO SALARIAL, DAS E AUXÍLIO MORADIA NOS PROVENTOS DE MILITAR INATIVO.
ABONO CRIADO PELOS DECRETOS Nº 2.219/1997 E 2.836/1998. CARÁTER TRANSITÓRIO. PRECEDENTES DO C. STJ. RESERVA REMUNERADA.
IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO. INATIVIDADE POSTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 –
Em síntese, a inicial versa sobre pleito de incorporação de abono salarial, DAS-4 e auxílio moradia nos proventos de aposentadoria de militar inativo.

2 -
O direito a incorporação da gratificação DAS fora devidamente reconhecido por parte da Administração Pública, conforme manifestação técnica anexa no ID nº 11076766.

3 -
No que diz respeito ao auxílio moradia, conforme consignado pelo MM. Juízo singular, considerando que se trata de verba indenizatória, não pode ser incorporada aos vencimentos de inatividade, conforme preconiza a Lei nº 4.491/73.

4 –
Acerca do abono salarial, ressalta-se que é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que o abono salarial previsto nos Decretos nº 2.219/1997 e 2.836/98 é de caráter transitório, logo, não pode ser incorporado ao vencimento do servidor.

4 –
Sentença reformada para afastar a incorporação do abono salarial nos proventos do apelado. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DAS APELAÇÕES CÍVEIS, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível, interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo das Varas de Fazenda da Capital, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Eder Ribeiro da Silva.

Em síntese, a inicial narra que o impetrante é policial militar a mais de 30 (trinta) anos e que requereu sua transferência para a inatividade. Aduziu que faz jus a manutenção de recebimento de abono salarial, DAS-4 e auxílio moradia.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
concedeu a segurança, reconhecendo a integralidade e paridade de verbas de abono salarial, incorporação da gratificação DAS e auxílio moradia.

Da sentença foram opostos Embargos de Declaração, os quais foram parcialmente acolhidos para excluir a condenação ao pagamento de auxílio moradia do
decisum
.

Irresignado, o IGEPREV interpôs o presente recurso de Apelação Cível, afirmando a impossibilidade de estender a incorporação de abono salarial aos vencimentos de servidor inativo, por se tratar de verba de caráter transitório.

Houve apresentação de contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Vislumbro, também, que se trata de caso de Remessa Necessária, uma vez que se trata de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, conforme disposto no art. 496, I, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, saliento que o direito a incorporação da gratificação DAS fora devidamente reconhecido por parte da Administração Pública, conforme manifestação técnica anexa no ID nº 11076766.

No que diz respeito ao auxílio moradia, conforme consignado pelo MM. Juízo singular, considerando que se trata de v
erba indenizatória, não pode ser incorporada aos vencimentos de inatividade, conforme preconiza a Lei nº 4.491/73. Vejamos:

Art. 52 - O policial-militar
em atividade
faz jus a:

1 - alojamento em sua Organização policial-militar quando

aquartelado.

2 - moradia, para si e seus dependentes em imóvel sob a

responsabilidade do Estado ou Corporação, de acordo com a disponibilidade existente;

3 -
indenização mensal
para Moradia, quando não houver

imóvel de que trata os itens dois (2) acima.

§ 1° - Havendo disponibilidade de Moradia, não será sacado e pago o auxílio de moradia de acordo com o previsto nesta Lei, quando o policial-militar, voluntariamente, não ocupar o imóvel a ele destinado.

§ 2° - Ficam dispensados da ocupação obrigatória dos imóveis da PM e portando excluídos do parágrafo anterior os policiais- militares que comprovarem junto ao Comando Geral:

1 - Residirem em imóvel próprio ou de que sejam promitentes compradores, localizados na sede da OPM a que pertencem;

2 - Residirem em imóvel alugado mediante contrato, até o seu término ou rescisão não sendo considerados, para este efeito, as prorrogações automáticas.

Acerca da incorporação de abono salarial, ressalta-se que é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que o abono salarial previsto nos Decretos nº 2.219/1997 e 2.836/98 é de caráter transitório, logo, não pode ser incorporado ao vencimento do servidor, como se vê das ementas abaixo:

"RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO.
POLICIAIS CIVIS ESTADUAIS." ABONO ". DECRETOS NºS 2219/97 E 2836/98. INCORPORAÇÃO AO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

Ainda que se possa considerar inadequado o termo utilizado pela autoridade coatora para conferir a vantagem almejada, o fato é que ela tem natureza transitória, incompatível com a pretensão dos impetrantes no sentido de sua incorporação aos vencimentos. Ausência de direito líquido e certo. Recurso desprovido."

( RMS nº 15.066/PA, Ministro Relator José Arnaldo da Fonseca, in DJ 7/4/2003).

"ADMINISTRATIVO - RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - PERITOS POLICIAIS -
ABONO CONCEDIDO PELOS DECRETOS NºS 2.219/97 E 2.836/98 - INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO - IMPOSSIBILIDADE – CARÁTER TRANSITÓRIO.

1 - O abono salarial previsto no Decreto nº 2.219/97, alterado pelo Decreto nº 2.836/98, não pode ser incorporado aos vencimentos básicos dos recorrentes, porquanto tem caráter transitório.

2 - Precedente (ROMS nº 15.066/PA).

3 - Recurso conhecido, porém, desprovido."

( RMS nº 13.072/PA, Ministro Relator Jorge Scartezzini, in DJ 13/10/2003).

No mesmo sentido o RMS n.11.928/PA, Ministro Hamilton Carvalhido, DJ 28/5/2008, e RMS n. 22.384/PA, Ministro Gilson Dipp, DJ 27/4/2007.

O TJPA sempre assentou o mesmo entendimento acima exposto, tendo vários julgados nesse sentido: Acórdãos 137.360, 138.867, 138.755 e 179.975, dentre outros dos mais diversos órgãos fracionários do TJPA.

O entendimento jurisprudencial acima consolidado é excetuado nos casos em que os servidores passaram à inatividade anteriormente à EC 41/2003, e, em situações assim, ressalva-se tal posição e concede-se a equiparação/incorporação, como se verifica dos julgados abaixo, dentre vários outros no mesmo sentido:

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PAGAMENTO E INCORPORAÇÃO DE ABONO SALARIAL. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. RENOVAÇÃO SUCESSIVA DO PRAZO. PREJUDICIAL REJEITADA. MÉRITO.
ABONO SALARIAL. NATUREZA TEMPORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA DO MILITAR APOSENTADO, RESSALVADO OS CASOS DE APOSENTADORIA EM PERÍODO ANTERIOR À EC 41/2003. REGIME DE INTEGRALIDADE E PARIDADE ASSEGURADOS. PRECEDENTES DO STF E DESTE E. TRIBUNAL.
APELO PROVIDO NESTE ASPECTO PARA CONCEDER O ABONO AOS APELANTES QUE PASSARAM PARA A INATIVIDADE EM PERÍODO ANTERIOR À EC 41/2003. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS ESTADUAIS Nº 2.219/97 E Nº 2.837/96. REJEITADO. MATÉRIA PACIFICADA NO PLENO DESTE E. TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO ABONO EM PERÍODO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA QUE NÃO PODE SER SUBSTITUTO DE AÇÃO DE COBRANÇA. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. VALOR DO ABONO DEVE CORRESPONDER AO VALOR CONCEDIDO A IGUAL GRAU HIERÁRQUICO EM ATIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Prejudicial de decadência. Prestação de trato sucessivo envolvendo ato omissivo da autoridade coatora. Renovação continuada da relação jurídica. Precedentes do STJ. Prejudicial Rejeitada. 2. Mérito. Apelantes pretendem o pagamento retroativo e incorporação aos seus proventos do abono salarial concedido aos policiais civis e militares da ativa. 3.
O Superior Tribunal de Justiça, pacificou que a natureza jurídica emergencial e transitória do abono concedido aos Militares da Ativa por meio dos Decretos Estaduais nº 2.219/97 e nº 2.837/96, impossibilita a sua incorporação aos proventos de aposentadoria, sob pena de se estar conferindo caráter permanente a essa vantagem em desconformidade com a vontade expressa na norma. 4. Contudo, está consolidado neste E. Tribunal que o mencionado entendimento são se aplica aos militares que passaram para a inatividade antes da Emenda Constitucional nº 41/2003, resguardando a eles o direito ao regime de integralidade e paridade, por razões de segurança jurídica. Precedentes do STF
. 5. No caso sob análise, verifica-se que há Apelantes que passaram para a reserva remunerada em data anterior à EC 41/2003, quando ainda estava em vigor a redação original do art. 40, § 4 da Constituição Federal de 1988, salvaguardando a regra da paridade integral dos proventos. Reforma de sentença para conceder o abono apenas aos apelantes que passaram à inatividade em data anterior à referida Emenda Constitucional. 6. Incidente de Inconstitucionalidade dos Decretos Estaduais nº 2.219/97 e nº 2.837/96. Matéria já decidida pelo Plenário deste Egrégio Tribunal. Ausência de vício e compatibilidade com o ordenamento jurídico pátrio. Constitucionalidade dos Decretos Estaduais. Incidente Rejeitado. 7. Seguindo a sistemática da paridade, o abono incorporado deve se referir ao grau hierárquico do militar no serviço ativo. 8. Impossibilidade de concessão do abono em período anterior ao ajuizamento da ação, uma vez que a presente demanda se trata de mandado de segurança, em que não se mostra cabível a condenação ao pagamento de verbas pretéritas, conforme dispõem as Súmulas 269 e 271 do STF. 9. Aplicação dos temas 810 do STF e 905 do STJ. Dos juros: até a vigência da Lei nº 11.430/2006 os juros devem incidir à razão de 1% ao mês. No período posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006 e anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009, do mesmo modo, à razão de 1% ao mês. No Período posterior à vigência da Lei nº 11.960/2009, de acordo com a Remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F). Tais parcelas deverão incidir a partir da citação válida, na forma do art. 214, § 1º, do CPC/73. 10. Da correção monetária. Até a vigência da Lei nº 11.430/2006 devem ser observados os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal. Após a vigência da Lei nº 11.430/2006, a correção monetária deve ser calculada segundo a variação do INPC. O dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, nos termos da Sumula 43 do STJ. 11. Apelação conhecida e parcialmente provida. À unanimidade. (2555480, 2555480, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-09, Publicado em 2019-12-19)

Cumpre salientar que há posicionamento consolidado neste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que o servidor que passou à inatividade em data de anterior à Emenda Constitucional 41/2003, tem a possibilidade da equiparação/incorporação de abono salarial, consoante a jurisprudência acima colacionada.

No caso em tela, a parte apelada passou para reserva remunerada em agosto de 2016, ou seja, em data posterior a entrada em vigor da Emenda Constitucional 41/2003, de modo que não se encaixa na regra de exceção e não faz jus a incorporação do abono salarial.

Deste modo, entendo que merece acolhimento o pleito recursal do IGEPREV, devendo a sentença ser reformada somente para excluir a incorporação do abono salarial.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PROVIMENTO,
para afastar a incorporação do abono salarial nos proventos do apelado, nos moldes da fundamentação lançada.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 11/10/2023